Tribunal: TJDFT
Processo: 0730087-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À REQUERIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COISA JULGADA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não se configura inovação recursal quanto a pretensão recursal está contida nos limites objetivos da demanda.
2. Mantém-se a gratuidade de justiça concedida à requerida diante da não comprovação da capacidade de arcar com os ônus processuais.
3. Configurada a coisa julgada material nos termos do art. 508 do CPC, é vedada a rediscussão de pedido já apreciado e julgado em ação anterior, sob pena de violação à segurança jurídica. 3.1. Na hipótese, o bem que se busca partilhar nesta demanda já foi objeto de apreciação em ação anterior de reconhecimento e dissolução de união estável, pretensão que foi julgada improcedente por falta de provas. Assim, não se trata de bem sonegado ou desconhecido, que justificaria a ação de sobrepartilha, mas tentativa de renovação da pretensão, cujo mérito já foi apreciado pelo Judiciário, o que encontra óbice na coisa julgada.
4. Recurso conhecido e não provido.